Tribunal: STF
Processo: RHC 255658
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 973652 - SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do agravante, denunciado por crimes de associação criminosa, receptação, invasão de dispositivo informático, estelionato e lavagem de dinheiro. 2. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o agravante e outros investigados, narrando que obtiveram vantagens econômicas indevidas mediante fraude, associando-se para cometer crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. A denúncia foi fundamentada em apreensões realizadas em cumprimento de mandado de busca e apreensão. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a deflagração da ação penal, considerando a alegada ausência de suporte probatório mínimo das condutas imputadas ao agravante. 4. Outra questão em discussão é a validade da prisão preventiva, questionada pela defesa sob alegação de fundamentação genérica e ausência dos requisitos autorizadores, além de condições pessoais favoráveis do agravante. III. Razões de decidir 5. A denúncia apresenta narrativa clara e suficiente dos fatos, permitindo o pleno exercício da defesa, não havendo inépcia a ser reconhecida. 6. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta das condutas e à periculosidade do agravante, supostamente líder de associação criminosa. 7. A alegação de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia não foi debatida pelo Tribunal a quo, impedindo o conhecimento da questão por esta Corte. 8. As condições pessoais favoráveis do agravante não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico desta Corte. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A denúncia deve apresentar narrativa clara e suficiente dos fatos para permitir o pleno exercício da defesa. 2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do acusado. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais."”.(eDOC 50, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 56) haver sido denunciado, com outros corréus, pela suposta prática dos crimes do art. 288, caput, por duas vezes; art. 180, caput c/c art. 29, caput; art. 154-A, §3º, c/c art. 29, caput, por duas vezes; art. 171, §2º e §4º c/c art. 29, caput, todos do Código Penal; art. 1º, caput e §1º, II, da Lei 9.613/1998, c/c art. 29, caput, na forma do art. 71, caput, na forma do art. 69, do Código Penal.



    Afirma que a denúncia é manifestamente ilegal, haja vista que destituída de qualquer elemento de prova que indiquem indícios de autoria e prova da materialidade. 



    Defende que houve quebra da cadeia de custódia, pois “conforme se pode perceber do relatório final acostados aos autos, os objetos apreendidos não foram oportunamente remetidos ao instituto de criminalística para efetiva análise e extração dos referidos dados, assim, ferindo integralmente o quanto determinado pelo artigo 158-C, caput e parágrafo 1º, do Código de Processo Penal”. (p. 12)



    Aduz, ainda, que a prisão preventiva fundamenta-se “apenas em circunstâncias apontadas pelos achismos da Autoridade Policial acerca de ser o recorrente suposto mentor e articulador dos crimes apontados”. (p. 5) 



    Entende que “fica evidente a ausência dos pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva, previstos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não persistindo, pois, motivação legal para privar o recorrente de sua liberdade”. (p. 26)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade das provas decorrentes dos aparelhos de celular apreendidos pela autoridade policial, com o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva.



    A Procuradoria-Geral da República opinou não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 79)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “In casu, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o agravante e outros sete investigados, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 288, caput, por duas vezes, no artigo 180, caput c. c. artigo 29, caput; no artigo 154-A, §3º, c. c. artigo 29, caput, por duas vezes, no artigo 171, §2º e §4º c. c. artigo 29, caput, todos do Código Penal e ainda, por diversas vezes, no artigo 1º, caput e §1º, inciso II, da Lei nº 9.613/98, c. c. artigo 29, caput, na forma do artigo 71, caput, todos combinados na forma do artigo 69, todos do Código Penal. 



    A denúncia narra que os denunciados obtiveram vantagens econômicas indevidas, induzindo os ofendidos a erro, mediante meio fraudulento, com a utilização de informações fornecidas pela vítima do dispositivo invadido e por terceiros induzidos a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou qualquer outro meio fraudulento análogo. 



    [...]Descreve a denúncia, ainda, que, em comunhão de ações e desígnios, associaram-se os denunciados, para o fim específico de cometer crimes de estelionatos, bem como crimes de lavagem de dinheiro, dissimulando e ocultando os valores por eles obtidos indevidamente, oriundo das infrações penais descritas. 



    Segundo se observa dos autos, a peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa do ora agravante, pois descreve as condutas típicas referentes aos delitos, com todas as suas circunstâncias. Portanto, não há que se falar em inépcia da denúncia. 



    [...]Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do agravante aos tipos penais descritos na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.



    [...]



    No que toca à alegada nulidade das provas que embasaram a denúncia, pela quebra da cadeia de custódia, verifica-se que o tema não foi debatido pelo Tribunal a quo, o que impede o conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]Prosseguindo-se, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante integraria, ativamente, associação criminosa voltada ao cometimento de estelionatos por meio de invasão de dispositivos eletrônicos e de crimes de lavagem de capitais.



    De início, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia, verifico que essa matéria não foi analisada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, nem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Por outro lado, o entendimento dominante desta Corte estabelece que o trancamento de ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcional, viável apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    Ressalto que constitui dever da acusação narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao réu, com a descrição das circunstâncias, conforme previsto no art. 41 do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa em juízo.



    Colaciono alguns trechos da denúncia:



    “Consta do incluso caderno investigatório que, entre os dias 09 de setembro de 2022 a 24 de outubro de 2023, em local incerto, mas nas cidades e comarcas de Poá, São Paulo e São Bernardo do Campo, o agente MARCOS, em comunhão de esforços e identidade de propósito com outros agentes ainda não identificados, recebeu e ocultou, em proveito próprio o aparelho de telefonia celular, marca Apple, IMEI 351843195909591, pertencente a Daniel Silveira de Castro, coisa que sabia ser produto de crime de furto (boletim nº GH6918-1/2022, fls.892/893 da medida cautelar). Consta do incluso caderno investigatório que, entre os dias 19 de julho de 2023 a 24 de outubro de 2023, em local incerto, mas nas cidades e comarcas de Poá, São Paulo e São Bernardo do Campo, os agentes MARCOS e FERNANDO receberam e ocultaram, em comunhão de esforços e identidade de propósito entre eles e com outros agentes ainda não identificados, em proveito próprio o aparelho de telefonia celular, marca Samsung, IMEI 350320122729559, pertencente à empresavítima Lojas Americanas, coisa que sabiam ser produto de crime de roubo (boletim nº JL8431/2023, fls.894/900 da medida cautelar). Consta do incluso caderno investigatório que, no dia 07 de agosto de 2023, por volta das 18h34, em local incerto, nas cidades e comarcas de Poá, São Paulo e São Bernardo do Campo, os agentes MARCOS e FERNANDO, os increpados MARCOS e FERNANDO, agindo em comunhão de esforços e identidade de propósito entre eles e com outros agentes ainda não identificados, invadiram dispositivo informático de uso alheio, conectado à rede de computadores, com o fim de obter dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, sendo que da invasão resultou a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas e o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Consta do incluso caderno investigatório que, no dia 08 de agosto de 2023, das 08h30 até 12h25, na Rua Vergilio Mastrocolan, nº 3354, Vale do Sol, na cidade e comarca de Votuporanga, todos os agentes supracitados, agindo em comunhão de esforços e identidade de propósito entre eles e com outros agentes ainda não identificados, obtiveram, para eles, vantagem econômica indevida, no valor de R$ 6.250,00, em prejuízo da vítima idosa Antonio Marcos Pinheiro Pinto, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento, com a utilização de informações fornecidas pela vítima e por terceiros induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Consta do incluso caderno investigatório que, no dia 08 de agosto de 2023, das 14h32 até 19h08, na Rua Domiciano Rossi, nº 139, apartamento 171, Cháraca Inglesa, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, todos os agentes supracitados, agindo em comunhão de esforços e identidade de propósito entre eles e com outros agentes ainda não identificados, obtiveram, para eles, vantagem econômica indevida, no valor de R$ 2.490,00, em prejuízo da vítima idosa Ubiratan Leal, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento, com a utilização de informações fornecidas pela vítima e por terceiros induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Consta, também, do incluso caderno investigatório que, em tempo incerto, mas ao menos no período entre 07 de agosto de 2023 a 24 de outubro de 2023, nas cidades e comarcas de Poá, São Paulo e São Bernardo do Campo, todos os agentes supracitados, agindo em comunhão de esforços e identidade de propósito entre eles e com outros agentes ainda não identificados, ocultaram e dissimularam a natureza, origem e utilização de valores provenientes, diretamente, de infrações penais, recebendo, movimentando e transferindo tais valores, valendo-se das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Consta, por fim, do incluso caderno investigatório que, em tempo incerto, mas ao menos no período entre 1º a 24 de outubro de 2023, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, bem como na cidade de São Paulo e Poá, os agentes supracitados associaram-se entre si e com outros agentes ainda não identificados , para o fim específico de cometer crimes”. (eDOC 4)



    No presente caso, sem razão a defesa quando alega que não há suporte jurídico para o oferecimento da denúncia, pela inexistência de justa causa. 



    Da leitura da exordial acusatória, constata-se que, prima facie, estão expostos os fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação dos crimes, o rol de testemunhas e a demonstração da subsunção do fato à norma. Não se verifica patente ilegalidade na narrativa exposta, a qual aparentemente atende os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    Por fim, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    No caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar, com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e desarticular organização criminosa. Isso porque, consoante extrai-se dos autos, há elementos de provas que indiquem a participação do paciente em organização criminosa voltada à prática de diversos crimes como estelionato, receptação, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos de pessoas públicas. 



    O recorrente foi apontado, ainda, como “mentor e principal articulador dos crimes ora descritos”, bem como por ser o responsável por aliciar “pessoas para emprestarem seus dados para aberturas de contas bancárias que seriam usadas para o recebimento dos proventos dos crimes”. (eDOC 4, p. 4)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente